Tribunal: TJPA
Processo: 0007530-93.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007530-93.2016.8.14.0401

APELANTE: ELSON FURTADO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA FURTO NA MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 190/STJ. TEMA 158/STF.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação e lhe conceder provimento, em parte, sem modificar a pena do apelante imposta pelo juiz
a
quo,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Elson Furtado dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM.
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, mais 06 (seis) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (roubo tentado) (Num. 4143490 - Pág. 1 a 17).

As razões recursais voltam-se à desclassificação da conduta do apelante para furto na modalidade tentada e ao reconhecimento da atenuante da confissão (Num. 4523006 - Pág. 1 a 8).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato judicial recorrido (Num. 5145715 - Pág. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 5426942 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA FURTO NA MODALIDADE TENTADA

Tanto o crime de roubo como o furto dizem respeito à subtração de coisa alheia móvel, sendo que àquele são acrescidas as circunstâncias da grave ameaça e do emprego de violência.

Nos presentes autos, restou demonstrado que o ora apelante tomara da vítima sua bolsa e, diante da reação desta, a empurrava de tal maneira que a fez cair ao chão. Isso foi dito, em juízo, tanto pelo policial militar que avistou a cena delitiva como pela própria ofendida.

Configurou-se, pois, o crime disposto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, tal qual se convenceu o juiz
a quo
, na modalidade tentada.

Não há como acolher a tese recursal desclassificatória, portanto.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. ROUBO. SÚMULA 168/STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REGRA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPURRÃO CONTRA A VÍTIMA. SÚMULA 315/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo (AgRg no AREsp 1267357/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

2. Incidência da Súmula 168/STJ, segundo a qual não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 3. São manifestamente incabíveis os embargos de divergência opostos com o fim de rever regra técnica de admissibilidade do recurso especial, nos termos da Súmula 315/STJ.

4. Agravo regimental improvido. (Destaquei)

(AgRg nos EAREsp n. 1.267.357/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

03 – DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

De fato, em fase inquisitorial, confessou o apelante a autoria do delito em questão (Num. 4143492 - Pág. 10) e, ainda assim, afirmou o magistrado sentenciante na dosimetria da pena correlata: “Sem atenuantes ou agravantes”.

Ora, nos termos da Súmula 545 do c. Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pela Quinta Turma desse órgão do Poder Judiciário, a confissão, conquanto retratada em juízo, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve fazer incidir a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independentemente de ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador. Tal entendimento, inclusive, já vem sendo, também, aplicado pela Sexta Turma daquela Corte Superior.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a atenuante do art. 65, III, d, do CP, deve ser reconhecida quando o réu confessar a autoria do crime perante a autoridade, independentemente da sua utilização pelo magistrado como um dos fundamentos da sentença condenatória ou, até mesmo, quando a confissão for parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 801.248/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO PARCIAL. SÚMULA N. 545/STJ. ATENUANTE CONFIGURADA.

1. Consoante a Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte "embora a simples subtração configure crime diverso - furto -, também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese de confissão parcial" (HC n. 396.503/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.001.651/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

In casu,
porém,

não há como atenuar a reprimenda do apelante, haja vista a fixação da pena-base no mínimo legal.

Essa assertiva está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158)
, tomado como paradigma, no qual o

Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Logo, conquanto reconheça a atenuante da confissão, em nada ela modifica a punição imposta ao apelante.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, sem modificar a pena do apelante imposta pelo juiz
a quo.

É o voto.

Belém, 02/10/2023